Tribunal: TJDFT
Processo: 0710655-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710655-49.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA PATRICIO LOPES DE ABREU APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 40196049) interposta por FERNANDA PATRICIO LOPES DE ABREU em face da sentença (ID 40196044), proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória de sentença, por arbitramento, n° 0710655-49.2022.8.07.0001, extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, em razão da falta de interesse processual, consoante termos a seguir transcritos: A pretensão não pode ser exercitada pela via processual eleita, já que não se trata, por óbvio, de simples pedido de liquidação, sobretudo porque, ao revés do que afirma a postulante, o valor, cuja liquidação e obtenção almeja nesta sede, representaria patrimônio constitutivo do espólio. Olvidou a parte, no entanto, a necessidade da instauração do competente inventário (extrajudicial ou perante o Juízo das Sucessões), sede adequada para a sua legitimação à dedução da pretensão satisfativa de crédito que, até que sobrevenha a partilha, se atribui ao espólio. Com efeito, extrai-se que o interesse de agir, consistente na verificação da utilidade, necessidade e adequação do provimento jurisdicional vindicado, revela-se ausente na hipótese vertente, uma vez que pretende a parte autora, em verdade, obter imediato acesso a parcela do patrimônio abrangido pelo espólio (valor em espécie), circunstância a evidenciar que a pretensão, invariavelmente, versa acerca de sucessão causa mortis. (...) Nesse contexto, forçoso concluir que a ação manejada não se presta à viabilização do escopo sucessório, claramente almejado pela parte autora. Diante do exposto, com fulcro no disposto no artigo 330, inciso III, do CPC, indefiro a petição inicial. Em consequência, extingo o processo, sem apreciação de mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e VI, do CPC. Sem honorários, uma vez que não houve citação. Custas finais, se houver, pela parte autora. A sentença foi disponibilizada em 15/08/2022 (ID 40196047), a apelação interposta em 06/09/2022, acompanhada de preparo ID 40196050 e ID 40196051 e subscrita eletronicamente por advogado sem procuração nos autos (fl. 15), uma vez que o instrumento particular não está subscrito pela parte indicada como Outorgante. É o relatório. A regularidade da representação processual da parte deve ser demonstrada por meio da apresentação de mandato outorgado ao advogado. Cuida-se de pressuposto processual objetivo. (Cf. Acórdão n° 702893). Assim, falta requisito objetivo de conhecimento do recurso quando a cópia da procuração trazida aos autos não possui a assinatura do outorgante (Cf. Acórdão 893145). Ante o exposto, determino a intimação da parte Apelante para regularizar a sua representação processual, nos termos do Art. 76, § 2o, do CPC, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2022 14:42:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador